Tribunal: TJDFT
Processo: 0753974-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE REITERADA (TEIMOSINHA). RENAJUD E INFOJUD. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, na modalidade reiterada (“teimosinha”), bem como RENAJUD e INFOJUD, sob o fundamento de ausência de alteração fática na situação econômica da executada e de suposta ineficácia ou desproporcionalidade das diligências.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a reiteração de pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD, na modalidade reiterada, bem como RENAJUD e INFOJUD, após decurso de lapso temporal relevante desde a última diligência, ainda que não comprovada alteração concreta da situação financeira da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema processual civil orienta-se pelo princípio da cooperação, aplicável também à fase executiva, impondo atuação conjunta dos sujeitos processuais para a efetiva satisfação do crédito.
4. Os sistemas eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário visam conferir maior celeridade, eficiência e economia processual, inexistindo limitação legal quanto à periodicidade de sua utilização.
5. A regulamentação do SISBAJUD, inclusive na modalidade reiterada (“teimosinha”), não condiciona a reiteração das ordens de bloqueio à demonstração prévia de alteração patrimonial do executado.
6. A utilidade das pesquisas patrimoniais se evidencia quando decorrido lapso temporal razoável desde a última diligência, especialmente em execuções de longa duração.
7. O transcurso de aproximadamente três anos desde a última pesquisa SISBAJUD justifica a renovação das consultas, à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da efetividade da execução.
8. A funcionalidade “teimosinha” prestigia a efetividade da prestação jurisdicional, ao permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio com menor ônus à máquina judiciária.
9. O risco de frustração do crédito e de prescrição intercorrente reforça a necessidade de adoção de medidas executivas aptas à satisfação do direito reconhecido em título judicial.
10. O argumento de aumento da carga de trabalho das serventias judiciais não se mostra razoável para obstar a utilização de ferramenta criada justamente para racionalizar e agilizar os atos executivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a reiteração de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, inclusive na modalidade reiterada (“teimosinha”), quando decorrido lapso temporal razoável desde a última diligência, ainda que ausente prova concreta de alteração patrimonial do executado.
2. A utilização dos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial deve observar os princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução.
3. Inexiste limitação legal quanto à frequência das pesquisas patrimoniais, cabendo ao julgador avaliar sua utilidade no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 300, caput, 797, 854, 921, 995 e 1.019, I; CC, art. 206, § 5o, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Agravo de Instrumento no 0730041-63.2025.8.07.0000, 2a Turma Cível, j. 17.09.2025, DJe 02.10.2025.